Tribunal: TJMT
Processo: 1003050-80.2020.8.11.0051
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003050-80.2020.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), ASTROGILDO ALVES DE SOUZA - CPF: 405.612.401-91 (APELADO), GABRIEL LORENZZATTO - CPF: 078.386.379-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO COM BASE EM DÍVIDA ADIMPLIDA – EXTRATO FINANCEIRO APRESENTADO PELA RÉ QUE COMPROVA QUE A PRESTAÇÃO FOI ADIMPLIDA NO VENCIMENTO – RESTRIÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL “IN RE IPSA” – VALOR INDENIZATÓRIO – PROPORCIONALIDADE E COMPATIBILIDADE COM OS PARÂMETROS ADOTADOS PELA CÂMARA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

1. A apresentação, pelo réu, de documentos que comprovam que a inscrição do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes baseou-se em prestação regularmente adimplida determina a procedência da tese de inexistência de dívida.

2. A inscrição nos cadastros de inadimplentes com base em dívida inexistente configura dano moral “in re ipsa”.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação, interposto pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
, objetivando a reforma da sentença que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais em epígrafe, proposta por
ASTROGILDO ALVES DE SOUZA
, julgou procedentes os pedidos autorais para declarar inexistente o débito impugnado e condenar a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais.

A ré defende que as alegações autorais são inverossímeis e desacompanhadas de prova da falha na prestação do serviço. Sustenta que o dano moral não foi comprovado e que a indenização correspondente foi arbitrada em patamar excessivo. Pugna pelo reconhecimento da improcedência dos pedidos autorais ou, subsidiariamente, pela redução da indenização por danos morais.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso (id. 117583466).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O autor relatou que seu nome foi indevidamente inserido nos cadastros de proteção ao crédito pelo Banco Bradesco, que efetuou a restrição com base em prestação de financiamento adimplida na data do vencimento. Postulou a declaração de inexistência da dívida, relativa ao mês de junho de 2020, e o deferimento de indenização por danos morais.

A sentença impugnada julgou os pedidos morais procedentes e arbitrou a indenização em R$ 10.000,00.

O autor apresenta documento que demonstra que a prestação, no valor de R$ 511,93, vencida em 04/06/2020, foi adimplida na mesma data.

A ré, em contestação, afirmou que o autor se encontra em inadimplência,
mas apresentou extrato financeiro que indica que a prestação do mês de junho de 2020, ensejadora da negativação impugnada,

foi efetivamente liquidada
(id. 117583451 – p. 4).

Logo, os documentos apresentados pela ré confirmam a veracidade da tese autora.

É cediço que a inscrição indevida do nome do consumidor por dívida inexistente configura dano “
in re ipsa
”, o qual independe de comprovação de efetivo prejuízo:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS -
CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE - INCLUSÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - NÃO DEMONSTRAÇÃO
- ART. 373, INCISO II, DO CPC/2015 - ÔNUS DO RÉU - CONFIGURAÇÃO DO ATO ILÍCITO -
DANO MORAL IN RE IPSA
- FIXAÇÃO DO RESSARCIMENTO EM QUANTIA ADEQUADA - HONORÁRIOS RECURSAIS - ARTIGO 85, §11, DO CPC - APLICABILIDADE - MAJORAÇÃO DE OFÍCIO - RECURSO NÃO PROVIDO.
Nas ações declaratórias negativas de dívida cabe ao réu comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015). Não o fazendo, considera-se inexistente o débito lançado sem que fosse demonstrada a relação jurídica entre as partes, e a inscrição em órgão restritivo de crédito configura ato ilícito passível de reparação, sendo presumido o dano moral daí decorrente e dispensada, portanto, a produção de prova.
A indenização fixada em valor razoável e proporcional, compensando os transtornos causados sem gerar enriquecimento ilícito, não comporta alteração. [...]”

(TJMT. Ap 152905/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/01/2018, Publicado no DJE 06/02/2018)

No que diz respeito à fixação do valor indenizatório, esclarece Flávio Tartuce:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório”

(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5a Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015)

Nesse contexto, analisando detidamente os fatos comprovados nos autos e considerando as peculiaridades que envolvem o caso, o valor arbitrado na origem (R$ 10.000,00) se revela proporcional às finalidades almejadas, além de compatível com os parâmetros adotados por esta Câmara em causas correlatas.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e majoro os honorários sucumbenciais ao patamar de 20% sobre o valor condenatório (art. 85, §11 do CPC)

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022